Tribunal: TJSP
Processo: 2048002-69.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR PRATICADO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO PRECEDENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282575-86.2019.8.26.0000, DETERMINANDO-SE SEQUENCIALMENTE A

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO COATOR PRATICADO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA, QUE DEFERIU EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA – INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DO RECURSO PRECEDENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282575-86.2019.8.26.0000, DETERMINANDO-SE SEQUENCIALMENTE A REMESSA DOS AUTOS AO COLÉGIO RECURSAL LOCAL (SANTO ANDRÉ)- INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL FUNDADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL MANIFESTA NO CASO PRESENTE, IMPONDO-SE À IMPETRANTE AGUARDAR A TRAMITAÇÃO DO RECURSO NA ESFERA COMPETENTE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NOS ARTS. 485, VI E 330, III, CPC.